Tribunal: STF
Processo: Rcl 40663
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO IMPUGNADA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Bons Ares Gestão Patrimonial LTDA contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 0021090-59.2017.5.04.0381, por suposta ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e no RE 958.252, Tema 725 da repercussão geral.
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis:
    “Assim, por estar a decisão recorrida em consonância com a Súmula 331/TST, inviável o processamento do recurso de revista, restando incólumes os dispositivos constitucionais e/ou legais invocados e irrelevantes eventuais arestos colacionados para o cotejo de teses (Súmula 333/TST). 
    Outrossim, para que se pudesse chegar a conclusão fática diversa, necessário seria o revolvimento do conjunto probatório constante dos autos, propósito insuscetível de ser alcançado nesta fase processual, diante do óbice da Súmula 126/TST. Nesse contexto, encontrando-se a decisão do TRT em consonância com reiterado, notório e atual entendimento jurisprudencial dominante nesta Corte Superior e, ainda, considerando os aspectos processuais que inviabilizam o exame das questões de direito trazidas no recurso de revista (Súmulas 126, 331, IV e 333/TST), não há como reconhecer a transcendência da causa com relação aos reflexos gerais de natureza política (não constatado desrespeito à jurisprudência uniformizada ou sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal), jurídica (ausência de questão controvertida importante em torno da interpretação da legislação trabalhista, sobre a qual se mostra necessária a uniformização jurisprudencial por parte do TST) ou social (não houve violação a direito social constitucionalmente assegurado). Além disso, não vislumbro transcendência econômica (o valor da causa não detém expressão financeira substancial ou desproporcional, a demandar a análise pelo TST), tampouco outros indicadores de relevância no caso concreto (art. 896-A, § 1º, in fine, da CLT). 
    Pelo exposto, em razão da ausência de transcendência na causa objeto do apelo, com arrimo no art. 896-A, §§ 1º, 2º e 5º, da CLT, c/c arts. 247, § 2º, e 248 do RITST, NEGO PROVIMENTO aos agravos de instrumento e determino a baixa dos autos, oportunamente, à origem, em face do caráter irrecorrível da presente decisão.”
    Narra a parte reclamante que é demandada em processo no qual se discute a responsabilização subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas, em razão da suposta ilicitude da terceirização realizada pela ora reclamante, em ação proposta por Marilene Ries. 
    Relata que a ação foi julgada procedente pelo juízo reclamado, condenando a reclamante subsidiariamente ao pagamento das verbas inadimplidas pela empresa prestadora de serviços.
    Discorre, nesse sentido, que ”a decisão monocrática do TST, ora combatida, negou seguimento ao AIRR, deixando de entregar à Reclamante a prestação jurisdicional, pois foi omissa quanto à aplicabilidade e repercussão geral da decisão do STF, que reconheceu a licitude da terceirização de quaisquer atividades, sejam meio ou fim, e a inconstitucionalidade da Súmula 331, I, do c. TST, conforme julgado da ADPF n. 324, que enfrentava especificamente a matéria referente à licitude da contratação de mão de obra terceirizada” .
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0021090-59.2017.5.04.0381. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, “reestabelecendo-se a autoridade do e. STF exarada na ADPF n. 324 e RE 958.252, determinando-se o prosseguimento do julgamento do AIRR e do Recurso de Revista, com a observância da decisão do e. STF”. 
    É o relatório. DECIDO.
    Constato, desde logo, a ocorrência de fato capaz de obstar o seguimento da reclamatória.
    Da análise da movimentação processual da Reclamação Trabalhista 0021090-59.2017.5.04.0381, no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho na internet, verifica-se que a decisão ora impugnada transitou em julgado na data de 11/05/2020, enquanto a presente reclamação foi ajuizada em 14/05/2020, conforme recibo de petição eletrônica desta Suprema Corte (Petição STF 32.146/2020). 
    Assevere-se que, à luz do artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil, é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.
    Essa orientação se consolidou nesta Corte por intermédio da Súmula 734 do STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    Nesse sentido: 
    “DECISÃO RECLAMADA QUE TRANSITOU EM JULGADO - OCORRÊNCIA DO FENÔMENO DA RES JUDICATA - INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA - RECLAMAÇÃO DE QUE NÃO SE CONHECE. A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA IMPEDE A UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. 
    - Não cabe reclamação, quando a decisão por ela impugnada já transitou em julgado, eis que esse meio de preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e de reafirmação da autoridade decisória de seus pronunciamentos - embora revestido de natureza constitucional (CF, art. 102, I, 'e') - não se qualifica como sucedâneo processual da ação rescisória.
    - A inocorrência do trânsito em julgado da decisão impugnada em sede reclamatória constitui pressuposto negativo de admissibilidade da própria reclamação, que não pode ser utilizada contra ato judicial que se tornou irrecorrível.” (Rcl 1.438-QO, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 22/11/2002, grifei) 
    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA. ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF E NO ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 24.091-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 20/10/2016, grifei) 
    Nesse passo, a ocorrência do trânsito em julgado da decisão ora reclamada “assume indiscutível relevo de ordem formal no exame dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento da relação processual decorrente da instauração da via reclamatória” (Rcl 20.743-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/10/2015).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de medida liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente